Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-42.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001779-42.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA TERESA D AMORIN GALBIERI - CPF: 754.789.869-68 (EMBARGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (EMBARGANTE), CARLOS DE JESUS PRESOTTO - CPF: 182.096.026-91 (ADVOGADO), CAIO PRESOTTO - CPF: 054.129.386-98 (ADVOGADO), CAIO PRESOTTO - CPF: 054.129.386-98 (ADVOGADO), CARLOS DE JESUS PRESOTTO - CPF: 182.096.026-91 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (EMBARGADO), NILZA TERESA D AMORIN GALBIERI - CPF: 754.789.869-68 (EMBARGANTE), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VALMONT INDUSTRIA PARCIALMENTE PROVIDO. NILZA NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001779-42.2013.8.11.0037

EMBARGANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGANTE
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA PELO DEVEDOR DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR COM AÇÃO DECLARATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA
-
RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DE DEVEDOR DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO EM PARTE PARA A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

Não verificada contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de que não ocorreu a interrupção da prescrição dos títulos exequendos, bem assim para manter a multa arbitrada na origem por litigância de má-fé.

Demonstrado que a parte demandante decaiu de suas pretensões iniciais, com a reforma da sentença pelo apelo, deve aquela ficar responsável pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0001779-42.2013.8.11.0037

EMBARGANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGANTE
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilza Teresa D’Amorin Galbieri e por Valmont Indústria e Comércio Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA PELO DEVEDOR DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR COM AÇÃO DECLARATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO DA PARTE EMBARGANTE

DE DEVEDOR DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO EM PARTE.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente promover a execução das notas promissórias quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

De acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "há
litispendência
quando se repete ação que está em curso", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.

Demonstrado a arguição contrária da embargante de devedor, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.
”

A Embargante Nilza Teresa D’Amorin Galbieri sustenta que o acórdão é contraditório com as provas coligadas aos autos e com a decisão proferida na Declaratória Anulatória de Título c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela para Sustação dos Efeitos do Protesto (Processo n. 8521.54.2011.811.0037).

Aduz que o deferimento de liminar concedida nos autos da ação cautelar de sustação de protesto não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição, que caberia ao credor exercer seu direito de ação (execução) em face do devedor, contudo, deixou de fazê-lo, dando assim ensejo a integralização do prazo prescricional.

Alega ainda que o acórdão é contraditório no que se refere à multa por litigância de má-fé, porquanto não alterou a realidade dos fatos, nem mesmo induziu o juízo de piso a erro.

Prequestiona e matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, Valmont Indústria e Comércio Ltda. sustenta que há omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus da sucumbência, pois o acórdão deu parcial provimento à sua apelação para afastar a prescrição dos títulos e determina o prosseguimento da ação de execução, que a sucumbência foi mínima, apenas quanto ao não reconhecimento de litispendência.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, a fim de inverter os ônus da sucumbência, e, ainda, seja majorada a referida verba honorária.

Contrarrazões apresentadas por Valmont Indústria e Comércio Ltda. (Id. 65020957 – págs. 1-4). Nilza Teresa D’Amorin Galbieri não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001779-42.2013.8.11.0037

EMBARGANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGANTE
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGADO
:
VALMONT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilza Teresa D’Amorin Galbieri e por Valmont Indústria e Comércio Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA PELO DEVEDOR DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR COM AÇÃO DECLARATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DE DEVEDOR DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO EM PARTE.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente promover a execução das notas promissórias quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

De acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.

Demonstrado a arguição contrária da embargante de devedor, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.
”

Para a Embargante
Nilza Teresa D’Amorin Galbieri
o acórdão é contraditório com as provas juntadas, no sentido de que o deferimento de liminar concedida nos autos da ação cautelar de sustação de protesto não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição, bem assim é contraditório com o fato de que não houve má-fé processual de sua parte na origem para a aplicação da multa.

Por sua vez, para a Embargante
Valmont Indústria e Comércio Ltda.
o acórdão é omisso porque não inverteu os ônus da sucumbência ao dar parcial provimento ao seu Apelo, para o fim de afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos de Embargos de Declaração.

No que tange à alegação de que há contradição no acórdão com as provas coligadas, porque não ocorreu a interrupção da prescrição dos títulos exequendos, sem razão a Embargante.

Veja-se que o acórdão
concluiu, forte em orientações jurisprudenciais sedimentadas, notadamente no entendimento do STJ, no sentido de que “
a
propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. - Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda
. - Recurso especial não conhecido
.” (REsp 216.382/PR). O que ocorreu na espécie.

Registrou o acórdão recorrido:

“
Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pela devedora, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional.

Nesse sentido, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente promover a execução das notas promissórias quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.
”

Assim, não há falar em contradição no acordo recorrido ao afastar a prescrição dos títulos exequendos.

Da mesma forma, quanto à alegação de que o acórdão é contraditório, pois não restou demonstrada a má-fé, a ensejar a aplicação da multa, também não assiste razão à Embargante.

Registra-se que, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que apesar de a embargante de devedor/apelante e aqui Embargante sustentar que os títulos executados são ineficazes e falecem de validade, porque não possuem a sua assinatura, restou demonstrado, pelo conjunto probatório, que aquela outorgou poderes, por meio de procuração pública, à pessoa de Rogério do Carmo Cabral, que subscreveu os títulos.

Como se vê, não há qualquer contradição no
decisum
recorrido ao registrar que a arguição contrária da embargante de devedor, não condizente com a realidade fática, configura litigância de má-fé, como foi consignado na sentença de Primeiro Grau.

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

De outro giro, no que diz dos Embargos de Declaração opostos por
Valmont Indústria e Comércio Ltda. com razão, em parte, a aqui Embargante.

Veja-se que o acórdão recorrido deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora Embargante para
afastar a prescrição dos títulos executados (notas promissórias), a fim de determinar o prosseguimento da ação executiva, portanto,
a sucumbência foi mínima, apenas quanto ao não reconhecimento de litispendência.

Registra-se que o acórdão reformou a sentença de Primeiro Grau que havia acolhido os Embargos à Execução, é certo que houve a sucumbência do polo ativo da ação.

Assim,
demonstrado que a parte autora (Embargante de Devedor) decaiu de suas pretensões iniciais, com a reforma da sentença pelo apelo, deve aquela ficar responsável pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

Por outro lado, não há falar em aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, porquanto não houve condenação na origem para parte autora (embargante de devedor).

O texto do §11 do art. 85 do CPC/15, prevê, expressamente, que somente serão majorados os “honorários fixados anteriormente”, dessa maneira, na espécie que não houve o arbitramento de honorários na instância de origem em desfavor da autora, não haverá incidência da referida regra. (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1561715/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020).

Posto isto,
nega-se provimento
aos Embargos de Declaração opostos por
Nilza Teresa D’Amorin Galbieri.

Dá-se parcial provimento
aos Embargos de Declaração opostos por Valmont Indústria e Comércio Ltda. para inverter os ônus de sucumbência fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020